Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESOBEDIÊNCIA DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Segundo o Decreto-Lei 911/1969, os pressupostos para o ajuizamento de ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.
2. Em regra geral, não há necessidade, nas ações de busca e apreensão, de apresentação de todas as condições do negócio jurídico original. Tão só a comprovação da alienação fiduciária, da ocorrência da mora e da notificação do devedor. Precedentes.
3. É certo que o magistrado é dotado de livre convencimento, mas não há que se falar em inércia ou recusa se o autor/apelante, em atenção à ordem judicial, anexou aos autos documentos e os argumentos jurídicos que lhe pareceram relevantes.
4. Em atenção aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa, ausente inércia ou ato protelatório, ainda que o juízo a quo mantivesse o posicionamento de insuficiência dos documentos juntados à inicial, cabia-lhe abrir prazo para o atendimento da determinação judicial, sem a extinção prematura do feito.
5. Apelação conhecida e provida.